Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705820-98.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32866613, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde deverão ficar suspensos, com fundamento no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33210676, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2022 às 15:41:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora